Tribunal: STF
Processo: ARE 1532852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE TERCEIRA ENTRÂNCIA. PAGAMENTO A MENOR DO VENCIMENTO. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA.



    - Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de agente de segurança penitenciária da 32 entrância e que exerçam suas funções no âmbito da unidade prisional, perceberão, a título de Adicional de Representação, o valor indicado na alínea c do inciso III do art. 6º da Lei nº 9.703/2012. "A gratificação de risco de vida é devida aos agentes penitenciários por força da Lei nº 8.561/2008, a qual disciplina o citado benefício remuneratório. (TJPB; AGInt 200.2011.036657- 8/001" Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 30/04/2013; Pág. 11)



    - (TJPB -ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00098042420148152001, 32 Câmara Especializada Cível, Relator DESA, MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 23-08-2016)” forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 2.332/87, no período anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 19-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1&F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 19-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 19-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 61, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, assim como firmado pelo Magistrado de piso o Decreto 11.569/86 prevê que inexiste progressão de classes e que a categoria é dividida em entrâncias, de forma que o autor desempenhando suas funções em estabelecimento de 3ª deve ser automaticamente elevado a classe C.



    Da simples leitura do art. 6º, III, c da Lei 9.703/2012 e do art. 7º da MP 204/2013, é possível verificar assistir razão ao autor, senão vejamos:



    Reza o art. 6º, III, c da Lei 9.703/2012:



    Art. 6º – O Adicional de Representação, previsto no art. 57, inciso XIV, da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003, fica assim disciplinado: 



    (...) 



    III – para servidores efetivos integrantes do Grupo de Apoio Judiciário, desde que exerçam seu mister no âmbito de penitenciárias, presídios, cadeias ou gestão penitenciária, terá o seguinte valor: 



    (...) 



    c) Para os servidores ocupantes do Cargo de Agente de Segurança Penitenciária 3ª Entrância: R$ 617,28. 



    No tocante a gratificação de risco de vida pagos a menor, também assiste direito ao recorrido, encontrando seu fundamento no art. 5ª da Lei Estadual 8.561/2008.



    De fato, em análise dos anexos V e VI da citada lei estadual, bem como dos contracheques juntados aos autos do autor e de outro servidor de mesma classe (C), verifica-se que vem ele percebendo gratificação de risco de vida em valores abaixo para o agente penitenciário de 3ª entrância.



    Por fim, quanto a gratificação Bolsa Desempenho – GAJ, verifica-se que o valor pago ao promovente é menor em relação ao servidor paradigma, mesmo exercendo idêntica função, situação esta que o legitima a perceber a referida gratificação no mesmo patamar, assim como sentiu o magistrado de piso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente